Tribunal: TJMT
Processo: 1003388-81.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003388-81.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Conselho de Direitos da Criança e Adolescente]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (PROCURADOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCICLEIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.511.172-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. P. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PRELIMINAR

NULIDADE DA INTIMAÇÃO – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face de decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
Ministério Público
, como substituto processual do adolescente Lorran Patrick da Silva, com 14 (quatorze) anos de idade, que impôs ao agravante e ao Estado de Mato Grosso o encaminhamento do adolescente para internação em clínica pública ou particular, a fim de que seja submetido a tratamento especializado para desintoxicação, em razão de ser usuário de substâncias entorpecentes e apresentar problemas comportamentais.

O agravante suscita, preliminarmente, a nulidade de sua intimação da decisão, sustentando não ter observado as formalidades previstas no artigo 183, § 1.º, do CPC. No mérito, aduz a inexistência de razões médicas a respaldar o pedido, bem como a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito e da urgência ou emergência a justificar o deferimento liminar.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e provimento do agravo (ID 1888920).

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (ID. 2101261).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 2622092).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (ID. 2820555), manifestou pela

rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO)

O agravante arguiu a nulidade da intimação da decisão, uma vez que não teria observado as formalidades previstas no artigo 183, § 1.º, do Código de Processo Civil.

Razão, não lhe assiste.

Isso porque, preconiza o artigo 277 do Código de Processo Civil que:

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcança a finalidade”.
(destaquei)

Esse dispositivo traz a lume o princípio da instrumentalidade das formas e dos atos processuais, segundo o qual
“o ato só se considera nulo e sem efeito se, além da inobservância da forma legal, não tiver alcançado a sua finalidade”.

Conforme se vê, embora a intimação não tenha observado todas as formalidades previstas no artigo 183, § 1.º, do CPC, não houve prejuízo ao agravante, uma vez que o ato atingiu a finalidade desejada, qual seja, a intimação do Município de Cuiabá da decisão.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade da intimação do Município de Cuiabá.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

A controvérsia existente nos autos se resume em saber se assiste ao substituído o direito a internação compulsória em clínica de recuperação, para tratamento de dependentes químicos.

Pois bem.

A Constituição da República é expressa, ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde como garantias fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado.

A Lei Federal nº 11.343/06, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prescreve o seguinte:

“Art. 22. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes:

I – respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social;

(...)

III – definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde;

IV – atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais;

(...)

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.”

A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece que:

Art. 3° É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4°A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

§ 1° O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2° O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3° É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

Art. 5º O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III -
internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Vê-se que, somente em casos excepcionais, será admitida a internação dos dependentes químicos e desde que haja prova da efetiva necessidade da medida, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

No caso, a internação compulsória do substituído em clínica de recuperação esbarra na inexistência de documento hábil, qual seja, o laudo médico circunstanciado, para o fim de comprovar a absoluta necessidade do tratamento ao paciente.

Colhe-se que o Núcleo de Apoio Técnico/NAT deixou de se manifestar no presente caso em razão da ausência tanto do relatório médico especializado indicando a necessidade do tratamento, quanto dos procedimentos de saúde já executados e das justificativas para internação, sem os quais se torna impossível a emissão de parecer técnico,
in verbis
:

“Notificamos que nos autos do processo,
NÃO foi anexado relatório médico solicitando a internação.
Para que o NAT emita o parecer técnico, faz-se necessário o envio de um relatório de um médico psiquiatra atualizado com descrição dos tratamentos já realizados e a justificativa da internação.

(destaquei)

Neste mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça:

“CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPENDENTE QUÍMICO –INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI Nº. 10.261/2001 – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS – LEI 11.343/2006 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
.

(N.U 0053167-90.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018) (destaquei)

Nesse sentido também sempre foi e é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - DEPENDÊNCIA QUÍMICA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE ATIVA
-
MEDIDA EXCEPCIONAL - EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO
CIRCUNSTANCIADO - ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.216/01.
- Em se tratando de matéria que envolve o direito constitucional à saúde de paciente que necessita de internação compulsória, resta patente a legitimidade ativa do Ministério Público, eis que se refere a direito indisponível assegurado na Constituição Federal, cuja defesa é atribuída ao Parquet.
- A Lei Federal nº 10.216/2001 estabelece ser responsabilidade do Estado, com a devida participação da sociedade e da família, o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais.
- Dada a excepcionalidade da medida,
a adoção de internação compulsória está condicionada à prescrição médica circunstanciada, nos termos do art. 6º, caput da Lei Federal nº. 10.216/01
.
(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0621.15.000814-5/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2017, publicação da súmula em 18/07/2017)
(destaquei)

Como se vê, a pretensão recursal merece acolhida.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021